Tribunal: STF
Processo: HC 150806
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Com fundamento na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF), para determinar o recolhimento domiciliar da paciente, com monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP), pelo prazo de vigência da referida Recomendação do CNJ (doc. eletrônico 33).
    Por meio da Petição 20.562/2020, a defesa formula a reconsideração parcial desse decisum, para que seja autorizada “a prisão domiciliar da PACIENTE sem o uso da tornozeleira eletrônica, haja vista que a mesma tem residência fixa e já cumpriu a medida em outra ocasião sem violar o determinado” (doc. eletrônico 37).
    É o relatório. Decido.
    Consta da documentação trazida pela defesa, que a ordem concedida nestes autos ainda não pôde ser cumprida, diante da impossibilidade de ser fornecido à paciente o monitoramento eletrônico, conforme ofício do Diretor da Penitenciária de Feminina II de Tremembé encaminhado ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Luiz do Paraitinga/SP, nos seguintes termos:
    “Reportando-me aos termos do ofício, que trata do Processo n° 000093624.2017.8.26.0618, oriundo da Vara Única do foro de São Luiz do Paraitinga - do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que a Meritíssima Juíza solicita o monitoramento eletrônico da ré GESSICA DE FÁTIMA OLIVEIRA, RG.43.343.597, venho, por intermédio deste, informar o quanto segue.
    O monitoramento eletrônico é realizado nesta Pasta, de acordo com termos contratuais, exclusivamente em presos do regime semiaberto em dois casos: a) nas saídas diárias para o trabalho externo; e b) nas saídas temporárias 05 (cinco) vezes ao ano de acordo com a legislação vigente.
    Assim, qualquer utilização diversa daquelas constantes do objeto do contrato, podem resultar em responsabilidade aos gestores desta Pasta.
    Sendo estas as considerações apresentadas no momento, valho-me da oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração” (doc. eletrônico 39).
    Além disso, ao dar cumprimento à decisão proferida nestes autos, o Juízo da execução implementou outras cautelares alternativas, em concomitância com o monitoramento eletrônico determinado, assim dispostas:
    “Desta feita, cumpra-se a V. Decisão, procedendo-se a advertência da sentenciada, ficando designada a sua residência como local de cumprimento de sua pena, até que se designe outro local adequado, devendo serem observadas as seguintes condições:
    a) recolher-se a sua habitação durante o repouso noturno, das 20:00 às 06:00 horas, bem como, nos dias em que não houver trabalho;
    b) comparecer em juízo, oportunamente, em razão da suspensão temporária do atendimento aos egressos;
    c) não se ausentar da cidade onde reside sem autorização do Juízo e nem mudar de endereço, sem prévia comunicação” (doc. eletrônico 38).
    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão antes proferida, para determinar o recolhimento domiciliar da paciente, sem a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mantendo os demais termos da decisão e sem prejuízo das condições impostas pela Magistrada de primeiro grau.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator